Tribunal: TJMT
Processo: 1034263-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034263-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ILONIR MENEGON TECCHIO - CPF: 655.622.401-49 (AGRAVANTE), ANDERTON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 057.722.891-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de recambiamento. Pretensão de cumprimento de pena em unidade prisional próxima à família. Inviabilidade. Superlotação da unidade destino. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu transferência do agravante da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu para a unidade prisional de Peixoto de Azevedo/MT visando o recambiamento.

II. Questão em discussão

Possibilidade de transferência do apenado para unidade prisional situada no município de residência de seus familiares, diante da superlotação da unidade prisional de destino.

III. Razões de decidir

1. O princípio da ressocialização deve ser interpretado em harmonia com as limitações estruturais e operacionais do sistema penitenciário, não se sobrepondo de forma absoluta à realidade carcerária.

2. A inexistência de vagas na unidade prisional de destino, devidamente atestada por autoridade administrativa competente, configura impedimento legítimo ao recambiamento do reeducando.

3. O direito previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, quanto ao cumprimento de pena próxima ao meio social e familiar, não se mostra absoluto e pode ser relativizado diante de justificativa idônea.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O direito do reeducando de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não se afigura absoluto e pode ser afastado diante da superlotação da unidade prisional de destino.

2. A inexistência de vagas em estabelecimento prisional constitui motivo legítimo para o indeferimento do pedido de recambiamento.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 103; Resolução CNJ nº 404/2021, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC 755.257/SP, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira, j. 24.4.2023; TJMT, AgExPe nº 1005488-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1034263-87.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO

AGRAVANTE (S):

ILONIR MENEGON TECCHIO

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

ILONIR MENEGON TECCHIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da execução penal (SEEU nº

2000042-26.2024.8.11.0023), que indeferiu o recambiamento, em cumprimento de pena de 28 (vinte e oito) anos por homicídio qualificado (duas vezes) - art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1)
“os familiares do reeducando se encontram com muitas saudades dele, pois desde o dia que ele foi preso (05/06/2019) nunca mais tiveram nenhum contato”
, 2) existiriam vagas na unidade prisional de destino.

Pede o provimento para cumprir a pena em Peixoto de Azevedo/MT
(
ID

318989891 - fls. 39/51).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento
(
ID

318989891 - fls. 118/121).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
(
ID 318989891 - fl. 124).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II, III e IV – por duas vezes – c/c art. 70, caput, todos do Código Penal] – insurgência da defesa contra decisão que indeferiu pedido de transferência do apenado para unidade prisional mais próxima do local em que residem seus familiares – inviabilidade – o direito do apenado permanecer em local próximo ao seu meio familiar não configura garantia absoluta, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da justiça criminal – decisão suficientemente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 328678395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Em 14.1.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a transferência do reeducando para a comarca de Peixoto de Azevedo (ID 318989889 - fls. 51/52).

Na data de 24.1.2025, a Secretaria de Justiça de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 00397/2025/SROSP/SEJUS, subscrito por Kener Ricardo Barbosa [Superintendente do Sistema Penitenciário] informou que a unidade prisional de Peixoto de Azevedo se encontra com número de reeducandos acima da capacidade carcerária (ID 318989891 - fl. 28).

Em 5.3.2025, o Juízo da Execução Penal revogou a decisão anteriormente proferida [transferência do reeducando para a comarca de Peixoto de Azevedo] nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de pedido de cumprimento de decisão judicial que deferiu o recambiamento do reeducando ILONIR MENEGON TECCHIO, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu III, para a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo/MT.

Conforme se extrai dos autos, a transferência do apenado foi deferida pelo Juízo competente, tendo sido previamente consultadas as autoridades responsáveis, incluindo o Ministério Público (mov. 10.1) e a Diretoria do Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo (mov. 15.2), ambas manifestando-se favoravelmente. A decisão levou em consideração o princípio da ressocialização e a necessidade de cumprimento da pena próximo à família do reeducando.

Todavia, sobreveio manifestação do Estado de Mato Grosso contrária ao cumprimento da decisão, fundamentada no fato de que a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo encontra-se com sua população carcerária acima da capacidade (mov. 21.3).

É cediço que o princípio da ressocialização é um norte a ser perseguido no cumprimento da pena, conforme preconiza a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal. No entanto, tal princípio não se sobrepõe, de forma absoluta, à realidade estrutural e operacional do sistema prisional, devendo ser sopesado com outros fatores igualmente relevantes, como a segurança e a dignidade dos detentos já custodiados na unidade de destino. [...]

No caso em apreço, restou demonstrado que a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo não comporta o ingresso de novos reeducandos sem comprometer ainda mais sua capacidade operacional e as condições mínimas de cumprimento da pena. Assim, ainda que o recambiamento tenha sido deferido inicialmente, a inviabilidade prática da transferência impõe a necessidade de reavaliação da medida.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da Lei das Execuções Penais não é absoluto e que a existência de lotação no estabelecimento prisional de destino ou a ausência de estabelecimento adequado ao regime da pena, autoriza o Juízo recusar a remoção do preso. [...]

Diante do exposto, em observância ao princípio da razoabilidade e aos direitos fundamentais dos apenados já custodiados na unidade de destino, REVOGO a decisão anteriormente proferida e INDEFIRO o pedido de recambiamento do reeducando ILONIR MENEGON TECCHIO para a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo/MT.”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 318989891 - fls. 36/37)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o recambiamento do agravante de Foz do Iguaçu/PR para Peixoto de Azevedo/MT sob assertiva de que a penitenciária de destino
“encontra-se com sua população carcerária acima da capacidade”
.

Extrai-se do Ofício nº 00397/2025/SROSP/SEJUS, subscrito por Kener Ricardo Barbosa [Superintendente do Sistema Penitenciário da Secretaria de Justiça de Mato Grosso], que a unidade prisional de Peixoto de Azevedo/MT não possui vagas disponíveis para novos reeducandos (ID 318989891 - fl. 28).

Como bem pontuado pela i. 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo
“o princípio da ressocialização não se sobrepõe à realidade estrutural e operacional do sistema prisional, devendo ser sopesado com outros fatores igualmente relevantes, como a segurança e a dignidade dos detentos já custodiados na unidade de destino”
(Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça - ID

318989891 - fls. 118/121).

O direito de cumprir a pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103)
“não se trata de direito absoluto”
, podendo ser excepcionalmente indeferido pelo Juízo da Execução Penal quando não há prévia anuência e vagas disponíveis no local de destino (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022. p. 1º.12.2022;

AgRg no HC n. 799.072/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.5.2023, p. 29.5.2023;
TJMT,

2000084-25.2019.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal -

18.5.2020
).

Frise-se que a ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal,
“de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade”,
conforme art. 8º da Resolução n° 404/2021 [Estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas] do CNJ.

Com efeito, a superlotação carcerária constitui impedimento legítimo à transferência de preso para outra unidade prisional (STJ, AgRg no HC 755257/SP - Relator: João Batista Moreira, j.

24.4.2023, p. 3.5.2023).

Em situação semelhante,
destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A
transferência
da execução penal para outro Estado depende de prévia anuência da autoridade judiciária, que deve considerar critérios administrativos e disponibilidade do sistema
prisional
local.”
(
AgExPe
nº 1005488-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025)

Assim sendo, mostra-se improcedente o recambiamento do agravante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025